Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008001-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA –FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, ALGUNS NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DE RESSARCIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

II -
Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.

III -
Ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso, como fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de no
1008001-55.2017.8.11.0041
, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a ré ao ressarcimento à autora dos valores de R$ 7.922,00 (sete mil novecentos e vinte e dois reais), R$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), R$ 27.853,89 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) e R$ 7.747,90 (sete mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id. 80113066), a ré, ora apelante, preliminarmente,
aduz que, como os segurados, não efetuaram, no prazo de 90 (noventa) dias - a teor da legislação que disciplina o setor elétrico -, a solicitação de ressarcimento administrativo junto à distribuidora de energia, deve ser reconhecida a falta de interesse da autora, ora apelada.

No mérito,
aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Subsidiariamente, defende que a incidência dos juros de mora e da atualização monetária deve observar a data da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas
(
id. 80113069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
(
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, aduz que, como os segurados, não efetuaram, no prazo de 90 (noventa) dias - a teor da legislação que disciplina o setor elétrico -, a solicitação de ressarcimento administrativo junto à distribuidora de energia, deve ser reconhecida a falta de interesse da autora, ora apelada.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Afinal, não há de se falar em falta de interesse de agir da autora, ora apelada, haja vista que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir da autora, ora apelada.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de no
1008001-55.2017.8.11.0041
, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foram juntados laudos técnicos aptos a evidenciarem a apontada oscilação de energia.

Assiste parcial razão à ré, ora apelante.

É que, da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que:

i) o laudo técnico de id. 80113008 não comprova o nexo de causalidade
entre o dano suportado pelo segurado da autora, ora apelada, e o serviço prestado
, haja vista que não está assinado;

ii) quanto aos bens descritos no relatório final do sinistro, referente ao segurado Andreas Marlow (ids. 80113012 e 80113013), quais sejam, central de alarme sulton, central de cerca elétrica, sensor de presença, sensores de presença pequenos e interfone, não há laudo técnico que ateste que os mesmos foram danificados pela apontada oscilação de energia elétrica.

Nesse passo, constatado que, além do laudo técnico de id. 80113008 não comprovar o direito de ressarcimento da autora, ora apelada, também pela ausência de laudo técnico que comprove que os equipamentos acima descritos foram danificados pela apontada oscilação de energia elétrica, por decorrência lógica, os valores a que se referem, respectivamente R$ 874,20 e R$ 6.443,70, devem ser subtraídos do valor consignado na sentença recorrida.

Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, que,
ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante,
demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Logo
, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a atualização do valor do ressarcimento incida da data da sua citação, eis que a correção monetária pressupõe a recomposição do valor econômico da moeda, razão pela qual deve incidir da data do desembolso do valor pago pela autora, ora apelada, ao seu segurado.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à ré, ora apelante, para que incidam a partir da citação, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, para que os valores de R$ 874,20 (oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) e R$ 6.443,70 (seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos) sejam subtraídos do valor de R$ 49.703,79 (quarenta e nove mil, setecentos e três reais e setenta e nove centavos), consignado na sentença recorrida, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora partir da citação
, a teor do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO No 1008001-55.2017.8.11.0041

Apelante(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado(s):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de no
1008001-55.2017.8.11.0041
, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a ré ao ressarcimento à autora dos valores de R$ 7.922,00 (sete mil novecentos e vinte e dois reais), R$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais), R$ 27.853,89 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) e R$ 7.747,90 (sete mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id. 80113066), a ré, ora apelante, preliminarmente,
aduz que, como os segurados, não efetuaram, no prazo de 90 (noventa) dias - a teor da legislação que disciplina o setor elétrico -, a solicitação de ressarcimento administrativo junto à distribuidora de energia, deve ser reconhecida a falta de interesse da autora, ora apelada.

No mérito,
aponta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Preliminar de falta de interesse de agir por falta de requerimento administrativo rejeitada.

No mérito, a i. relatora afastou o direito vindicado pela autora apelada por ter reconhecida a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano suportado pelo segurado

da autora, apelada, e o serviço prestado, bem assim pela falta de prova de que os equipamentos foram mesmo danificados,
isso porque, especificamente, o laudo técnico no 80113008 apresentado pela autora apelada está sem assinatura do profissional que, em tese, o elaborou
.

ESTA NÃO É A MESMA SITUAÇÃO DOS QUE TEMOS JULGADO, CUJOS LAUDOS TÉCNICOS SÃO TODOS VERIFICADOS, INCLUSIVE AS ASSINATURAS
.

Logo, não está contraditório com os que julgamos
.

Quanto aos demais laudos apresentados pela autora apelada,

que estão devidamente assinados pelo profissional que os subscreveu,
A I. RELATORA, ASSIM COMO ENTENDEMOS
, RECONHECEU O NEXO DE CAUSALIDADE E A DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELOS SEGURADOS DA AUTORA APELADA
.

Assim, a i. relatora concluiu pelo
provimento parcial
do apelo, a fim de determinar que os
valores de R$ 874,20 e R$ 6.443,70
sejam subtraídos do valor de R$ 49.703,79
, consignado na sentença recorrida, bem como para fixar o termo inicial dos juros de mora partir da citação
, a teor do artigo 405 do Código Civil.

Assim, acompanho a Relatora quanto a este aspecto do reconhecimento parcial do direto postulado pela autora
.

A divergência que se verifica é quanto ao inicio dos juros de mora, que a Relatora fixou a partir da citação, quando a sentença, determinou seja a partir do desembolso
.

Quanto a este aspecto, início dos juros de mora e também da correção monetária, em casos tais, de direito de regresso da seguradora, temos aplicado as orientações de serem, ambos, a partir do desembolso e não da citação
.

Neste sentido
o STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE COISAS.
AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO
.

1.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte
, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro
OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO, E NÃO DA CITAÇÃO
. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013) (grifei).

Ainda o STJ
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA PARTE.
SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA
. IMPROVIMENTO.

I. É entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal no sentido de que, apesar de o advogado ter o direito autônomo de executar os honorários de advogado, nos moldes do art. 23 da Lei 8.906/94, nada impede que a execução seja feita pela parte.

II.
A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro
, está sub-rogada em todos os direitos do segurado.
SENDO ASSIM, POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM FLUIR A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO
da indenização. Agravo Regimental improvido.
”

(AgRg no Ag 849.067/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 05/03/2009) (grifei).

STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTRATO DE SEGURO
.

INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO
DA QUANTIA
.

I - A convicção a que chegou o Acórdão recorrido, que considerou suficiente a documentação acostada aos autos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte.

II - Inviável o conhecimento do recurso especial pelo dissídio, se o recorrente limita-se a transcrever as ementas dos acórdãos paradigmas, sem proceder, contudo, ao devido cotejo analítico, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

III -
EM CASO DE AÇÃO REGRESSIVA, AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS,
O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA
, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

IV - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo improvido.”
(AgRg no Ag 1010715/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009)

No mesmo caminho
este TJMT
(
10.2.2021
):

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

NO EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA EM DESFAVOR DA CAUSADORA DO DANO, OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA POSSUEM O TERMO INICIAL A PARTIR DATA
DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
” (N.U 1014950-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021) (grifei).

Ainda
o TJMT
(
24.3.2021
):

“
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1004771-68.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, por falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se o orçamento e o laudo técnico apresentado pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

NOS TERMOS DAS SÚMULAS 43 E 54, AMBAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, SENDO QUE
NA HIPÓTESE DE AÇÃO REGRESSIVA, DEVE SER COMPUTADO A PARTIR DO DESEMBOLSO
.-“
(N.U 1004771-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (grifei).

Com igual entendimento
o TJRJ
(
23.3.2021
e 16.3.2021
)
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA.
AÇÃO REGRESSIVA EM FACE DO TERCEIRO CAUSADOR DO DANO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR, IMPUGNANDO O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, FIXADOS NA SENTENÇA A PARTIR DA CITAÇÃO. NO QUE SE REFERE AOS JUROS MORATÓRIOS, DEVEM INCIDIR A CONTAR DO DESEMBOLSO DO VALOR, CONSIDERANDO QUE FOI ESTE O MOMENTO EM QUE SE CONSOLIDOU O DIREITO DA SEGURADORA AO RESSARCIMENTO.
QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVERÁ SER IGUALMENTE CONTADA A PARTIR DO DESEMBOLSO
, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 43 DO STJ, IN VERBIS: "INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA POR ATO ILÍCITO A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO." PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR QUE OS
JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDAM A PARTIR DO DESEMBOLSO

DO VALOR PELA SEGURADORA AO SEGURADO
.
” (0022609-18.2018.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES - Julgamento: 23/03/2021 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (grifei).

Ainda
o TJRJ
(16.3.2021)
:

“
Apelação Cível.
Ação regressiva
.
Seguradora
. Acidente de trânsito. Sentença que julga procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.411,68, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora de 12% ao ano a partir da data do evento danoso, na forma do verbete no 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Inconformismo da ré. Pretensão de que os consectários da mora incidam a partir da citação ou, subsidiariamente, do efetivo desembolso, conforme requerido pela autora na peça vestibular. Inconformismo que prospera, em parte.

1. A Seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária decorrente do prejuízo advindo pela colisão causada por culpa da ré, sub-rogou-se nos direitos do segurado em se ressarcir da quantia despendida, acrescida de juros e correção monetária, recebendo os mesmos direitos e deveres do sub-rogado.

2. Tratando-se de indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito, a correção monetária e os juros moratórios incidem
A PARTIR DO DESEMBOLSO
da quantia pela Seguradora, e não da citação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Julgamento ultra petita que se reconhece para decotar o excesso apontado na sentença combatida.

4. Recurso provido em parte.”
(0008894-84.2019.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO - Julgamento: 16/03/2021 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).

TJRJ
(
02/03/2021
):

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO COM COBERTURA CONTRA DANOS ELÉTRICOS
. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS PREJUÍZOS OCORRIDOS. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Primeiramente, no que concerne ao pedido de "exclusão da condenação pelos danos morais", a sentença guerreada não impôs à recorrente qualquer condenação a título de dano extrapatrimonial. Desta forma, ausente interesse recursal, pois não evidenciada a sucumbência, necessidade ou utilidade do manejo do recurso interposto quanto à tal pedido. Precedente do STJ.

2. No mais, impende registrar que o art. 37, §6o, da Constituição da República, estabelece que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

3. Por isto, a apelante, pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público mediante concessão da Administração Pública, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, sejam eles consumidores da atividade econômica que explora, ou aqueles expostos a essa atividade, nos termos da supracitada norma constitucional.

4. Conforme se depreende da prova documental que instrui os autos, os segurados - que recebem o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante e celebraram contrato de seguro residencial com a apelada - tiveram bens eletrônicos (portão eletrônico e ar condicionado) danificados em razão de distúrbio na tensão no fornecimento de energia da rede elétrica da demandada.

5. A parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil, pois a natureza e a extensão dos danos suportados por seus segurados restaram demonstradas pelo laudo técnico, o qual atesta a existência de nexo de causalidade entre a sobrecarga ou oscilação de energia elétrica e os danos causados no elevador do segurado.

6. Mesmo que o laudo tenha sido confeccionado por empresa de perícias contratada pelos segurados e pela parte autora, tinha a apelante a possibilidade de encaminhar técnicos ao local para que efetuassem também uma avaliação do ocorrido, ou solicitar ao juízo singular a produção de prova pericial, o que não fez.

7. Assim, não tendo a requerida se desincumbido de seu ônus probatório (a teor do art. 373, II do CPC/15), impõe-se manter a sentença por seus próprios fundamentos. Precedentes do TJRJ.

8.
No que concerne aos juros moratórios, melhor sorte não socorre à recorrente,
UMA VEZ QUE DEVEM INCIDIR A CONTAR DO DESEMBOLSO
dos valores, momento esse em que se consolidou o direito da seguradora em obter o ressarcimento via ação de regresso.
PRECEDENTE DO STJ
.

9. Outrossim, diante da omissão do julgado quanto ao índice de correção monetária

a ser aplicado, impõe-se a retificação da sentença para determinar que o valor seja corrigido monetariamente segundo variação da Ufir-RJ, a contar de cada desembolso, conforme Súmula n.o 43 do Superior Tribunal de Justiça, alteração esta que se procede ex officio.

Precedente do STJ.

10. Por fim, o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. Desta maneira, considerando o não provimento do recurso, arbitra-se os honorários sucumbenciais recursais no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em favor do advogado da apelada.

11. Recurso não provido.”
(0034599-61.2017.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 02/03/2021 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).

No mesmo norte
o TJSP
(
06.4.2021
):

“
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA
, danificando aparelhos eletrônicos do segurado da autora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não caracteriza força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária – Desnecessidade de se realizar inspeção nos aparelhos danificados ou buscar ressarcimento administrativo junto à requerida, pois os laudos técnicos e orçamentos trazidos pela autora bem esclarecem os problemas havidos – Nexo de causalidade presente – Ressarcimento do montante pago pela seguradora mantido
– JUROS DE MORA CORRETAMENTE APLICADOS DO DESEMBOLSO
– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1015810-90.2020.8.26.0068; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021) (grifei).

Também
o TJMG
(
06.5.2020
):

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE INCONTROVERSA - VALORES DESPENDIDOS PELA AUTORA PARA CONSERTO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL - RESSARCIMENTO EM DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em momento algum, a parte ré apresentou qualquer prova que capaz de desconstituir os orçamentos e notas fiscais apresentados pela autora, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/2015). -
NA HIPÓTESE DE AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO ACIDENTE, O DIES A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.172854-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)
(grifei).

Ainda
o TJMG
(
18.3.2020
):

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO - AÇÃO DE REGRESSO - ACORDO CELEBRADO ENTRE O CAUSADOR DOS DANOS E O SEGURADO - DESCONTO DO VALOR DEVIDO À SEGURADORA - NÃO CABIMENTO - TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - EFETIVO DESEMBOLSO.
- Diante do exposto no art. 786, §2o, do CPC, o acordo entabulado entre o segurado e o outro condutor do veículo não pode inviabilizar o ajuizamento de ação de ressarcimento pela seguradora, mormente se considerado que o acordo foi verbal e pairam controvérsias acerca dos seus termos.
-
NAS AÇÕES DE REGRESSO EM QUE SE VISA O REEMBOLSO DA QUANTIA DESPENDIDA COM O CONSERTO DO VEÍCULO ABALROADO, O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS É A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161085-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 17/04/2020)
(grifei).

Com igual orientação
o TJRS
(
03..4.2019
):

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Logo, com a devida vênia,
ao contrário da conclusão da i. relatora
especificamente quanto

a questão sobre o inicio dos juros de mora
, entendemos, assim como a sentença fez e assim como as várias citadas orientações jurisprudenciais, que o

início dos referidos juros de mora, a exemplo da correção monetária, em casos tais, deva ser a partir da data do desembolso e não da citação, como temos julgado
.

Desse modo, em conclusão,
dá-se parcial provimento ao apelo e reforma-se parcialmente a sentença impugnada
, como fez a Relatora, apenas para determinar que os
valores de R$ 874,20 e R$ 6.443,70
sejam subtraídos do montante de R$ 49.703,79.

No mais, mantém-se a sentença impugnada, notadamente quanto ao início dos juros de mora que a sentença arbitrou a partir do evento danoso/desembolso, as que a i. Relatora, no que discordamos, entendeu devesse ser a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021